Tribunal: TJES
Processo: 0002765-33.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002765-33.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS MEDINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002765-33.2024.8.08.0024

APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS MEDINA

Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL ELER ROSSOW - ES11896-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A, DA LEI 11.340/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Anderson dos Santos Medina em face da sentença por meio da qual fora condenado a pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/2006. Segundo a denúncia, o réu permaneceu no imóvel familiar e aproximou-se da vítima, descumprindo medidas protetivas de urgência de afastamento e limite de 500 metros deferidas nos autos de nº 5048903-70.2024.8.08.0024. A defesa requer a absolvição sustentando ausência de dolo, fragilidade probatória e atipicidade material da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medida protetiva; (ii) determinar se a crença na revogação da medida judicial por informação de terceiro afasta o dolo da conduta; e (iii) estabelecer se o caráter formal do delito impede o reconhecimento de atipicidade material por baixa relevância ou ausência de agressão física.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas encontram amparo no Boletim Unificado e nos depoimentos coerentes da vítima colhidos nas esferas policial e judicial.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico ou na clandestinidade, conforme orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça.

O réu admitiu, em interrogatório, a ciência prévia sobre a vigência das medidas protetivas de urgência.

A justificativa de que a genitora informou a revogação das medidas não prospera, pois o tipo penal do art. 24-A, da Lei 11.340/2006, exige apenas a consciência da ordem judicial e a vontade de descumpri-la.

A expectativa subjetiva do agente ou a confiança em informações de terceiros carecem de poder para excluir a ilicitude quando a decisão judicial permanece válida e eficaz.

O crime de descumprimento de medida protetiva ostenta natureza formal e de mera conduta, consumando-se com a desobediência voluntária da ordem, independentemente da ocorrência de agressão ou da intensidade do contato.

A norma tutela a administração da justiça e a autoridade das decisões judiciais, o que torna a conduta materialmente típica mesmo diante da alegada baixa relevância penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima assume especial valor probatório nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica quando corroborada pelos demais elementos de prova.

O crime previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/2006 possui natureza formal e de mera conduta, sendo prescindível a ocorrência de nova agressão para a configuração típica.

O dolo do delito de descumprimento compreende a ciência da medida protetiva e a vontade de desobedecê-la, não restando afastado por informações extrajudiciais de terceiros sobre suposta revogação.

O descumprimento de ordem judicial de proteção à mulher ofende a administração da justiça, o que inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material pela intervenção mínima.

Dispositivos relevantes citados
: art. 386 do Código de Processo Penal; art. 24-A da Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1444749/AC, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 01.06.2021; STJ, HC 1.068.001/SC, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 18.03.2026; STJ, AgRg no HC 1.041.847/PR, rel. Ministra Maria Marluce Caldas, j. 04.03.2026; CNJ, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, 2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002765-33.2024.8.08.0024

APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS MEDINA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDERSON DOS SANTOS MEDINA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES (ID 15886119), por meio da qual fora condenado pela prática do
crime de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06
,
à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial
aberto
, e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 16234437), a defesa pleiteia a absolvição com base no artigo 386, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de dolo específico, uma vez que o réu acreditava, por informação de sua genitora, que as medidas protetivas haviam sido revogadas. Argumenta ainda a fragilidade do acervo probatório, alegando que a condenação se fundou exclusivamente na palavra da vítima, e invoca o princípio da intervenção mínima por considerar a conduta de baixa relevância penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço
do recurso.

Passando
à análise do
mérito
, e
xtrai-se da denúncia (ID15886085) que:

“
(...)
o denunciado Anderson dos Santos Medina é cunhado da vítima, L. C. B. F., tendo no dia 18/12/2024, aproximadamente às 09h52min, no terreno familiar, localizado no bairro Maria Ortiz, em Vitória/ES, praticado o crime de Descumprimento de Medidas Protetivas em desfavor desta.

Depreende-se do feito em análise que na data dos fatos o denunciado, ainda que devidamente ciente quanto à vigência das Medidas Protetivas de Urgência deferidas em seu desfavor, nos Autos de nº 5048903-70.2024.8.08.0024, dentre as quais o afastamento do local de convivência (terreno familiar), proibição de aproximação da ofendida no limite de 500 (quinhentos) metros e proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, descumpriu-as, de maneira livre e consciente, ao permanecer no imóvel, desrespeitando também o limite de aproximação, oportunidade em que passou a realizar filmagens da vítima, afirmando-lhe que “continuaria filmando”, ainda que diante do questionamento desta a respeito de suas ações.
(...)”

Em que pese a Defesa insurja-se quanto à condenação do réu pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, c
ompulsando os autos, verifico que o conjunto probatório é robusto e demonstra, de forma clara, tanto a materialidade quanto a autoria do delito.

A materialidade está consubstanciada no Boletim Unificado (ID 15885771, pp. 02/06), na
declaraç
ão
prestada pela vítima na fase inquisitorial
, bem como no
depoimento colhido em audiência de instrução e julgamento
, gravado em meio audiovisual.

Quanto à autoria, a vítima
L. C. B. F
.
, em sede policial, relatou que possuía medidas protetivas em desfavor do réu. Segundo ela, no dia dos fatos, flagrou o acusado filmando-a. Naquela ocasião, embora não tenham ocorrido agressões físicas ou ameaças, ela acionou a Polícia Militar devido ao descumprimento da ordem judicial.

Em juízo, a vítima reiterou a narrativa. Afirmou que o réu, mesmo ciente das medidas protetivas que o obrigavam a se afastar, continuou residindo em uma casa localizada no mesmo terreno, vindo a desocupar o imóvel somente após a data dos fatos narrados.

O depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento mostra-se harmônico e coeso com aquele anteriormente registrado na esfera policial, descrevendo de forma consistente a dinâmica dos fatos.

Nesse diapasão, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

O próprio apelante, em seu interrogatório,
confirmou ter ciência das medidas
vigentes
. Sua tese defensiva, no sentido de que fora informado da revogação das medidas por intermédio de sua genitora, não prospera.

O tipo penal do artigo 24-A exige apenas a consciência da ordem judicial e a vontade de descumpri-la.

Conforme leciona Renato Brasileiro de Lima:

"O crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha é punido exclusivamente a título doloso (direto ou eventual). Como o dolo deve abranger todos os elementos constitutivos do tipo penal, é imprescindível que o agente tenha consciência de que uma medida protetiva de urgência fora contra ele determinada e que tal medida ainda estava em vigor por ocasião de seu descumprimento, ou seja, não havia sido revogada.”

Ressalte-se que a eventual expectativa subjetiva do agente quanto à revogação das medidas, ou a crença em informações colhidas de terceiros, não possui o condão de afastar o dolo ou excluir a ilicitude da conduta.

Deste modo, a despeito das alegações defensivas, entendo que o conjunto probatório é suficiente para a condenação.

Por fim, quanto à alegada atipicidade material, entendo que não merece guarida. O delito em questão tutela não apenas a integridade da vítima, mas a própria autoridade das decisões judiciais. Por se tratar de crime formal, o descumprimento voluntário da ordem configura ofensividade suficiente para a sanção penal, sendo irrelevante a intensidade do contato ou a inexistência de nova agressão."

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de justiça:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006). AUSÊNCIA DE DOLO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE.

(...) 2. O crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 é de mera conduta e natureza formal. Basta o descumprimento consciente e voluntário da decisão judicial que impôs medidas protetivas. (...) (HC n. 1.068.001/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LESÃO CORPORAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. O consentimento da vítima não afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, que é de
natureza formal e tutela a administração da justiça.
(...) (AgRg no HC n. 1.041.847/PR, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 13/3/2026.)

Ante o exposto, verifica-se que a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 24-A, da Lei Maria da Penha.

Com base nas considerações expostas,

NEGO
provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)